Tribunal: TJDFT
Processo: 0714243-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714243-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: ZAQUEU PEREIRA DE JESUS, GENESIO PEREIRA DE JESUS, JOAQUIM PEREIRA DE JESUS, ISAIAS PEREIRA DE JESUS, ULDA PEREIRA DE JESUS, ELISEU PEREIRA DE JESUS, SARA PEREIRA DE JESUS, GABRIEL SOUSA DE JESUS, RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS D E C I S Ã O Vistos, etc. Não havendo notícia de apreciação da sucessão processual pelo Juízo na origem, reitero a suspensão determinada no ID 48504734 por 45 (quarenta e cinco) dias. Oficie-se o Juízo a quo. Ficam as partes intimadas, desde já, com lastro no princípio da cooperação (art. 6o do CPC), a informarem nestes autos acerca de eventual efetivação pelo Juízo a quo da sucessão processual noticiada na origem, de modo a permitir o prosseguimento do presente recurso. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator